Tribunal: TJES
Processo: 5006465-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006465-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: MICHELE ZANI DE LIMA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006465-79.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA.

RECORRIDO:
MICHELE ZANI DE LIMA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. IRRESIGNAÇÃO COM O VALOR DA ASTREINTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO COM O VALOR FIXADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de sentença ajuizada por MICHELE ZANI DE LIMA em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA.

Em síntese, o exequente requereu a intimação do réu para o pagamento do montante da condenação firmada em sentença. Contudo, a executada opôs embargos à execução afirmando excesso de execução.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os presentes embargos, pelo que, CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55, inc. II do Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 8603831, o executado interpôs Recurso Inominado, argumentando que a astreinte deve ser afastada por ser mais interessante do que a tutela jurisdicional pretendida, bem como que a condenação infere no enriquecimento sem causa da recorrida. Por fim, argumenta que não houve comprovação do dano moral, e a abusividade do valor da astreinte.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, em relação à irresignação do executado com o valor da astreintes, deixo de analisar, dado a inexistência de condenação ao pagamento de multa diária nos presentes autos.

Do mesmo modo, deixo de analisar à irresignação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e do enriquecimento sem causa com a condenação disposta na sentença,
por se tratar de matéria já transitada em julgada, sendo portanto, irrecorrível e indiscutível, na medida em que se afigura obrigatório o comando que emerge da parte dispositiva da sentença, sob pena de macular a imutabilidade da coisa julgada material e a própria segurança jurídica
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)